Tribunal: TJBA
Processo: 8122716-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8122716-40.2021.8.05.0001 Apelante: Everton Lucas Soares da Silva Advogado: David Oliveira da Silva (OAB/BA 32.387) Advogado: José Crisóstemo Seixas Rosa Júnior (OAB/BA 41.361) Advogado: Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS E RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ABORDAGEM E APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO RÉU. PROVA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, JUSTIFICANDO A PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e Discutidos os autos da Apelação nº 8122716-40.2021.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do relator.